Tribunal: TJES
Processo: 5007189-97.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007189-97.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA PARENTE DAMASCENO
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007189-97.2023.8.08.0014

RECORRENTE: PATRICIA PARENTE DAMASCENO

RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PACOTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais movida por
PATRICIA PARENTE DAMASCENO
em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
.
Narra a autora, em síntese, em razão da compra de um pacote de viagem para o Fortaleza no dia 22/02/2023, saindo Vitória a Fortaleza no dia 02/02/2024, 3 diárias, pedido sob o nº 26402988591, pelo valor de R$1.760,00, e que por fato notório, não irá cumprir com a prestação do serviço contratado, bem como danos morais no valor de R$10.000,00.

A sentença (ID. 8060592) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial para condenar a requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 1.760,00 (mil, setecentos e sessenta reais), com acréscimo de correção monetária desde o desembolso (23/02/23) e juros legais a partir da citação.

Julgo improcedente o pedido de dano moral aduzido.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8060595), requerendo a reforma da sentença para que seja procedente o pedido de reparação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela requerida (ID.8060601), pugnando pelo improvimento do recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Em análise dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença, para acolhimento do pedido de dano moral.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se, aqui, de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Da análise dos autos, verifico que a recorrente alega ter adquirido junto à 123 Viagens e Turismo Ltda, passagens aéreas
saindo Vitória com destino a Fortaleza no dia 02/02/2024 no valor de R$1.760,00. No entanto, foi surpreendida com a notícia de que, devido a suspensão dos contratos das passagens não seriam emitidas e que os clientes receberiam os valores pagos em voucher.

Com efeito, observa-se que o ponto controvertido da presente demanda cinge-se à existência ou não do dever de indenizar a autora, ora recorrente.

Compulsando o caderno processual, entendo que assiste razão em parte, à pretensão autoral. Embora a sentença de piso tenha determinado a restituição dos valores pagos, restou incontroversa a frustração do pacote de viagens adquirido pela recorrente.

O pacote de turismo, contemplava 3 dias em Fortaleza tendo a recorrente pagado à vista, por uma viagem que não se realizou, sem que se demonstrasse qualquer causa que a impedisse, tampouco foram restituídos à consumidora o valor pago por serviço não prestado. Assim, a falha na prestação de serviço foi a causa direta dos transtornos experimentados pela autora, que a meu ver, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, ensejando a responsabilização da fornecedora.

O dano moral é evidente. A expectativa de viagem e a ansiedade envolvendo a situação, por si só, já indicam o sofrimento de quem tem a frustração de viagem programada com meses de antecedência.

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os Recorrentes fazem jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher o pedido de dano moral, arbitrando o valor indenizatório em R$2.000,00 (dois mil reais), devendo ser remunerado a partir deste arbitramento, pela taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)